Tribunal: TJSP
Processo: 1007123-46.2016.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Móveis planejados. Entrega não realizada. Ação visando a rescisão do contrato e a reparação do dano moral. Responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante dos móveis pelo descumprimento do contrato. Cadeia de fornecimento. Devolução dos cheques não compensados que representa consequência lógica da rescisão do contrato. Possibilidade de pagamento do valor das cártulas, se inviável sua

Ementa:
Móveis planejados. Entrega não realizada. Ação visando a rescisão do contrato e a reparação do dano moral. Responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante dos móveis pelo descumprimento do contrato. Cadeia de fornecimento. Devolução dos cheques não compensados que representa consequência lógica da rescisão do contrato. Possibilidade de pagamento do valor das cártulas, se inviável sua restituição. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso parcialmente provido.